Tribunal: STF
Processo: RE 93948
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-02
Data de publicação: 1981-10-02

Ementa:
CONSTITUI ANTECIPADA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EMPRESA, SE OS BENS
IMPORTADOS SÃO INCORPORADOS AO CAPITAL, POR VALOR SUPERIOR AO
CONSTANTE DA FATURA. A DIFERENÇA, ENTRE O VALOR DECLARADO NA FATURA
E O INCORPORADO AO CAPITAL DA EMPRESA, E FACTO JURÍDICO GERADOR DE
IMPOSTO DE RENDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.